Tribunal: TJDFT
Processo: 0716601-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716601-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURELINO GOMES FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por AURELINO GOMES FILHO contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo agravante em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BMG AS. O juízo indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência consistente em determinar aos credores do agravante que se abstivessem de efetuar descontos do salário do autor. Em suas razões (ID 46304768), o agravante sustenta que: 1) devido ao excesso de descontos realizados em sua conta corrente por meio das instituições financeiras, não possui mais meios para garantir a sua própria subsistência e de sua família; 2) a Lei 7.239/2023 protege o consumidor e orienta as instituições financeiras acerca do crédito responsável; 4) a Lei n. 14.131/21, que aumentou para 35% o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento até 31 de dezembro de 2021; 5) a limitação deve incidir, também, nos descontos efetuados diretamente em conta corrente pela instituição financeira credora; 6) “os contratos de empréstimos que tem como cláusula de desconto em conta corrente, havendo, portanto, válida manifestação prévia, não pode se converter em garantia em favor da instituição financeira ao longo de todo pacto”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão de “todos os descontos feitos pelos agravados, em relação ao salário do agravante, até final decisão no presente processo, sob pena de multa diária”. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 154402218, autos de origem). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados não indicam a urgência de qualquer providência processual. Na hipótese, de acordo com o contracheque mais recente, de janeiro de 2023 (ID 151034164, autos de origem), o agravante aufere mensalmente valor bruto de R$ 11.155,63, a título de remuneração. Abatidos os descontos obrigatórios – Contribuição para Pensão Militar, Imposto de Renda, e Assistência Médica – o valor líquido é de R$ 8.806,99. Constam, na sua folha de pagamento, os seguintes empréstimos consignados: 1) um, do Equator, no valor de R$ 208,00, referente ao contrato 224777 (ID 151034151, autos de origem); 2) um, referente ao Banco Pan, no valor R$ 146,62, referente à proposta 761555382 (ID 151034153, autos de origem); 3) dois, do INTERME, nos valores de R$ 1.286,25 e R$ 1.632,68, referentes, respectivamente, aos contratos 6270130 e 6273156 (ID 151034155 e 151034157, autos de origem); 4) três, do SANTANDER OLE, nos valores de R$ R$ 305,63, R$ 250,00 e R$ 344,49, contratos 67319300-2, 223581031 e convênio 013579 (ID 151034159, 151034158, 151034160, autos de origem); e 5) amortização do cartão de crédito BMG no valor de 545,16 (ID 151034163, autos de origem). Descontados essas parcelas, resta o valor de R$ 4.060,86 que é suficiente para garantir a sobrevivência do agravante até a análise do mérito do recurso. Apesar da relevante fundamentação do agravante, o acervo probatório não indica que a providência processual possui urgência e emergência que justifique a concessão do pedido liminar. Não há, neste momento processual, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que é razoável a espera pelo desenrolar da demanda, com o regular estabelecimento do contraditório. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator